Tribunal: TJSP
Processo: 1502155-79.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (02 tijolos de maconha, com massa de 2,235 quilogramas) além de dinheiro – Condenação que se impõe.
ASSOCIAÇÃO

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (02 tijolos de maconha, com massa de 2,235 quilogramas) além de dinheiro – Condenação que se impõe.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes e quantidade de entorpecente (1/5). Proporcionalidade – Reincidência (1/6) – Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo ministerial provido em parte para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.